Tribunal: TJMT
Processo: 1007186-11.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007186-11.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WINDERLEY SOARES SANTOS - CPF: 052.936.762-96 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ALEXANDRE SILVA MARCAL - CPF: 048.833.561-24 (VÍTIMA), MESSIAS FERREIRA MARCAL - CPF: 405.853.441-91 (VÍTIMA), ROZALIA AGUILERA VERDECIO - CPF: 061.202.671-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANUNCIA DA SILVA MARCAL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WINDERLEY SOARES SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA - ROUBO MAJORADO - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - ROUBO REALIZADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS - PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E RESIDÊNCIA FIXA - CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DO AGENTE - EXAME DETERMINADO NA AUDIÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA - NULIDADE RELATIVA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, o delineamento do
modus operandi
e da gravidade concreta, pela imputação de roubo com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de agentes, demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta do paciente e permite acautelar a ordem pública.

Ainda que o paciente tenha sofrido maus-tratos da polícia, fato a ser apurado em procedimento próprio, não implica automática liberdade, pois a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de eventual vício decorrente da atuação policial. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief.

Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007186-11.2022.8.11.0000

PACIENTE: WINDERLEY SOARES SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
WINDERLEY SOARES SANTOS
, indicando como autoridade coatora o juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT.

Assevera, em síntese, que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva a pedido do Ministério Público, por suposta prática do delito descrito no art. 180 do Código Penal e pelo crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei n. 9503/1997.

Sustenta a ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, ante a ausência do exame de corpo de delito previamente à audiência de custódia, pois teria sido agredido pelos policiais militares no momento da prisão em flagrante, bem como pelo fato de ter sido violado o seu direito constitucional de permanecer em silêncio, o que impossibilitaria a homologação do flagrante.

Na sequência, aduz a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, insertos no artigo 312, do Código de Processo Penal, indicando a insubsistência dos fundamentos apresentados no decreto cautelar.

Com esses argumentos pretende, ainda em caráter liminar, o relaxamento/revogação da prisão do paciente, com a restituição do
status libertatis
, confirmando-se em definitivo a ordem ao final.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, id
.
124879682.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 129491667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WINDERLEY SOARES SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão cautelar, consistente na ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como nulidade da prisão em flagrante.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 15/04/2022, pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 180 do Código Penal e 309 da Lei n. 9.503/97, contudo, posteriormente, foi denunciado pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos II, IV e V e § 2º-A, I; e artigo 244-B, da Lei 8.069/1990, consoante narra a inicial acusatória:

“(...)
DO HISTÓRICO DOS FATOS:

Extrai-se dos autos que, no dia e horário indicados
, Winderley Soares Santos
, indivíduos não identificados e os adolescentes João Vitor Francisco e Dhieinifer Araújo uniram-se para cometer um crime de roubo em Pontes e Lacerda/MT.

Nesse sentido, os indivíduos até então não identificados dirigiram-se à residência localizada na Chácara Nossa Senhora Aparecida, Zona Rural, Pontes e Lacerda/MT. Neste local, os assaltantes ingressaram no quintal do domicílio sem serem notados pelos moradores e, ao visualizarem o ofendido Messias Ferreira Marçal chegando no local conduzindo uma camionete, o abordaram.

Então, três indivíduos com as armas de fogo apontadas para o ofendido, anunciaram o assalto, ocasião em que subtraíram 01 (uma) corrente de ouro, enquanto outro assaltante rendeu a ofendida Anuncia da Silva Marçal, que encontrava-se na cozinha, no interior do imóvel.

Adiante, os increpados amarraram os ofendidos e os encapuzaram, utilizando-se para tanto, fronhas de travesseiro do quarto destes. Em sequência, os increpados exigiram que os ofendidos entrassem na camionete, quando afirmaram que o destino era a residência do filho do casal, Sr. Alexandre Silva Marçal.

Ao chegarem na residência do filho de ambos, localizada a cerca de 500 metros do primeiro local, os assaltantes obrigaram as vítimas a chamarem o seu filho para o lado de fora da residência, tendo este, de imediato saído do domicílio, ocasião em que os increpados também o renderam, além disso, abordaram a esposa deste, Sra. Rozalia Aguilera Verdecio.

Por conseguinte, os denunciados ingressaram no interior do segundo domicílio e passaram a revirar o local em busca de objetos de valor, quando subtraíram aparelhos celulares e a quantia de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

Neste momento, os agentes mantiveram os ofendidos privados de suas liberdades no interior da residência, oportunidade em que efetuaram uma ligação para o increpado Winderley Soares Santos e os adolescentes João Vitor Francisco e Dhieinifer Araújo, os quais tinham o papel de conduzir os veículos até o país vizinho, Bolívia.

Então, o increpado Winderley Soares Santos e os adolescentes João Vitor Francisco e Dhieinifer Araújo deslocaram-se até a residência e subtraíram 01 (um) veículo TOYOTA/Hilux, cor branca, placa NUE-2738, 01 (um) veículo VW/Saveiro, cor branca, placa QBX-3226, oportunidade em que deslocaram-se
pelas vias públicas de circulação desta urbe e, tomaram rumo ao país vizinho Bolívia, local em que comercializariam os automóveis ou trocariam por substância entorpecente.

No interior da residência, os indivíduos até então não identificados mantiveram as vítimas reféns sob a mira de armas de fogo, com vistas a assegurar o transporte dos veículos até o país vizinho (Bolívia).

Ocorre que, durante a madrugada, uma equipe do GEFRON realizou a abordagem do veículo VW/Saveiro, cor branca, placa QBX-3226 em uma estrada que dá acesso ao país vizinho, Bolívia, o qual era conduzido pelo increpado Winderley Soares Santos. Ao ser questionado, o increpado informou que estava se deslocando para a região de Fortuno (divisa Brasil/Bolívia).

No mesmo momento, em patrulha pela rodovia MT 473, a equipe do GEFRON realizou a abordagem do veículo TOYOTA/Hilux, cor branca, placa NUE-2738, o qual era conduzido pelo adolescente João Vitor Francisco, tendo como passageira a adolescente Dhieinifer Araújo. Ao ser questionado, o condutor do veículo afirmou que iria para a cidade de Ascencion, localizado no país Bolívia, mencionando inclusive, que receberia a quantia de R$ 8.000 (oito mil reais) pelo transporte do veículo subtraído.

Os policiais, então, verificaram que os dois veículos eram de propriedade da vítima Messias Ferreira Marçal, tendo levantado suspeita de que os veículos poderiam ser produtos de crime, ao passo que os ofendidos poderiam estar em cárcere privado até que os carros fossem transportados para a fronteira. Nesse instante, os policiais informaram os fatos à Polícia Militar, que deslocaram-se até a residência dos ofendidos.

Chegando no local informado, os policias militares constataram que o domicílio estava todo revirado, outrossim, lograram localizar as vítimas trancadas em um cômodo da residência, sendo que, ao perceberam que tratava-se de policiais, os ofendidos começaram a gritar por socorro, sendo localizadas e resgatadas.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado Winderley Soares Santos, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes. Por fim, destaca-se que, para a prática do fato criminoso, o denunciado Winderley Soares Santos corrompeu os adolescentes João Vitor Francisco e Dhieinifer Araújo, com estes praticando e induzindo-os a praticarem a conduta do crime de roubo majorado.

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia em desfavor de
Winderley Soares Santos
, porquanto incorreu, por quatro vezes, na forma do art. 70, caput, 1ª parte (Concurso Formal Quatro vítimas Distintas), nas seguintes condutas delitivas: (i) art. 157, § 2º, incisos II, IV e V e § 2º-A, I; e (ii) artigo 244-B, da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). (...)”.

A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva visando resguardar a ordem pública, alicerçada na gravidade concreta da conduta, conforme teor da decisão do juiz plantonista, em audiência de custódia, a qual transcrevo abaixo:

“(...)

Realizada a audiência de custódia por vídeo, feitas as perguntas aos custodiados, entendo que as irregularidades apontadas pelo Nobre Defensor Público não tem o condão de provocar vício insanável no procedimento policial, pois o equívoco quando da não cientificação ao custodiado do direito de permanecer calado não ensejou qualquer prejuízo, vez que a confissão, nesta hipótese, apenas corroborou com os depoimentos prestados, bem como, ao contrário, poderá ensejar futura atenuação da pena.

(...)

Por fim, quanto ao não encaminhamento à exame de corpo de delito, constitui mera irregularidade, provocada diante dos problemas de acúmulo de serviço e de plantão da POLITEC, em razão do número ínfimo de profissionais para realização dos exames nesta
Comarca, fato este de conhecimento do Estado de Mato Grosso e por parte deste magistrado que, inclusive, em sede de ação civil pública já proferiu decisão determinando ao Estado que proveja profissionais para POLITEC desta Comarca.

Não constatando, desta forma, qualquer nulidade insanável quando da lavratura da prisão em flagrante, razão pela qual passo a apreciar o requerimento de homologação e conversão em prisão preventiva apresentado pela Autoridade Policial e Ministério Público, bem como, da manifestação da Defesa pela concessão da liberdade provisória.

Trata-se de COMUNICAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE, feita pela Autoridade Policial da cidade de Cáceres, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa, dando WINDERLEY SOARES SANTOS, devidamente qualificados, como incurso nos crimes previstos nos arts. 180 do Código Penal e 309 da Lei de Trânsito.

(...)

Como é cediço, a prisão preventiva é a uma segregação provisória e excepcional decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social e sendo cabível quando ficarem demonstrados o “fumus comissi delicti” (pressupostos), o “periculum libertatis” (fundamentos), bem como estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.

Assim, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença dos pressupostos ensejadores da decretação preventiva, quais sejam, indícios suficientes de existência do crime, além da autoria e para garantia da ordem pública em relação ao flagrados: WINDERLEY SOARES SANTOS, sendo, ainda, materializado notadamente pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão do indiciado.

Em declaração prestada perante a autoridade policial, a testemunha João Noel Alves de Lima informou o seguinte (“sic”):

(...) QUE é policial militar em exercício no Gefron e compondo equipe policial no posto do matão; QUE realizou abordagem de um veículo VW/SAVEIRO CS TL MB de placa QBX3226 chassi 9bwkb45uxgp047162 de cor branca, em nome de MESSSIAS FERREIRA MARCAL, de emplacamento do município de pontes e Lacerda-mt; QUE sendo conduzido por WINDERLEY SOARES SANTOS, que ao ser indagado seu destino, informou que estaria indo até a região de fortuna ( na fronteira com a Bolívia), não sabendo responder o nome do proprietário do veículo, ao ser solicitado habilitação, respondeu que não era habilitado, foi feito checagem do veículo via centro de operações do GEFRON, não constando nenhuma queixa de roubo furto, posteriormente respondeu que iria receber a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo transporte; QUE de imediato outra equipe saiu em patrulhamento pela MT-473, abordando uma i/TOYOTA HILUX cd 4x4 SRV de placa nue2738 chassi 8ajfz29gxa6113009, sendo conduzida por JOAO VITOR FRANCISCO SILVA, tendo como passageira DHIEINIFER ARAUJO, que ao ser indagado seu destino, informou que estaria indo para a ASCENCION na BOLÍVIA, que iria receber a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo transporte; QUE feito checagem do veículo via centro de operações do GEFRON, não constando nenhuma queixa de roubo furto, que durante a confecção do B.O, foi confirmado que os proprietários dos referidos veículos estariam sobre cárcere privado em sua residência, após uma equipe da PM e força tática irem na residência das vítimas.”

Diante de tais fatos, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de “fumus comissi delicti”, ou a aparência do delito, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória, haja vista que, de acordo com as declarações colhidas perante a autoridade policial, teria o indiciado, como bem asseverou o Promotor de Justiça, participado de empreitada criminosa de crime grave de roubo majorado pela restrição de liberdade ás vítimas que foram mantidas em cárcere privado, enquanto o custodiado e outro casal, tentavam “atravessar” o veículo pela fronteira com país vizinho.

A outro giro, adentrando ao segundo requisito, qual seja, o “periculum libertatis”, é imperioso concluir que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é imprescindível para garantir a ordem pública.

Referida conclusão se obtém a partir do fato do indiciado, residente e natural de outro ente federativo, ter, em tese, se associado com grupo violento para a prática de crime de roubo em circunstâncias que denotam a gravidade concreta da conduta de seus integrantes, com requintes de crueldade contra as vítimas, o que denota o risco à garantia da ordem pública, se responder ao presente em liberdade. (...)

Com efeito, havendo elementos suficientes que demonstrem o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, o qual poderá trazer intranquilidade ao seio social (risco à garantia da ordem pública), notadamente pela prática de crimes da mesma natureza, infelizmente, tão comum nesta área de fronteira. impõe-se a conversão do flagrante em prisão preventiva.

(...)

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante apresentado e, conforme a inteligência do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, por entender estarem presentes os requisitos necessários, CONVERTO a custódia em flagrante do flagrado WINDERLEY SOARES SANTOS, devidamente qualificado, em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 312, “caput”, do Código de Processo Penal, medida que se impõe para garantia da ordem pública.

ENCAMINHEM-SE para exame de corpo de delito que deverá ser realizado pela POLITEC, caso não haja Médico Legista, deverá a Autoridade Policial apresentar o custodiado junto ao nosocômio desta Comarca que, caso se negue a efetivar o exame de corpo de delito, deverá ser lavrado registro de ocorrência por crime de desobediência para apuração das circunstâncias quanto à negativa de cumprimento da ordem, devendo a Autoridade Policial relatar TODOS os fatos que vem ocorrendo nesta Comarca quanto às dificuldades para realização de exame de corpo de delito. (...)”.

Delineado o panorama fático,
entendo ser caso de denegar a ordem

No tocante à não submissão do paciente a exame de corpo de delito anteriormente à audiência de custódia, não verifico a presença de vício capaz de macular cabalmente a prisão, na medida que o Magistrado justificou o motivo, bem como inexiste qualquer indício de que o paciente tenha sofrido coação física ou moral por parte dos agentes estatais envolvidos na ocorrência.

Ademais, o próprio Juízo
a quo
determinou, na decisão que converteu a prisão flagrancial em preventiva, a realização do referido exame corporal, consoante transcrição acima.

Em consulta aos autos na origem, consta que o exame de corpo de delito foi realizado, ocasião que o perito anotou no Laudo que
“não há ofensa a integridade corporal ou saúde do paciente”,
ocorrido em
16/04/2022
.

Assim, ainda que o paciente tenha sofrido maus-tratos da polícia, é fato a ser apurado em procedimento próprio, não implica automática liberdade, pois a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de eventual vício decorrente da atuação policial
(RHC n. 91.748/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 20/6/2018).

No que diz respeito ao fato de ter sido violado o seu direito constitucional de permanecer em silêncio, consta de seu interrogatório perante a Autoridade Policial que ficou em silêncio, consoante termo de qualificação e interrogatório, id. (124874694),

Ademais, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal,
firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo
(RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2016).

Quanto à tese de que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, tenho que não deve prosperar, isso porque a custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente
pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa
, uma vez que o crime foi executado em concurso de agentes, com participação de menores, com clara divisão de tarefas, com emprego de arma de fogo, com extrema violência e restrição de liberdade das vítimas que permaneceram sob vigilância com vistas a assegurar o transporte dos veículos até o país vizinho (
Bolívia
).

Assim, o delineamento do
modus operandi
e da gravidade concreta, pela imputação de roubo majorado, com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de agentes, demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta do paciente e permite acautelar a ordem pública.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Registre-se, ainda, que a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022